Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705028-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Kelly Aparecida Pereira Guedes Agravado: Rafael Kern D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelly Aparecida Pereira Guedes contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0725367-83.2018.8.07.0001. Por meio do despacho referido no Id. 43617941 foi determinado à agravante a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, do recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. A recorrente trouxe aos autos os documentos referidos no Id. 43638238 e no Id. 43638239. A análise dos documentos aludidos evidencia que se trata da guia de recolhimento do valor referente às custas iniciais, devidamente identificada como “Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial – 1a Instância”, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Portanto, não se trata de comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal, como fora determinado. Por essa razão, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante comprove o recolhimento em dobro do valor do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator